Tribunal: TJSP
Processo: 1006800-53.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória c/c indenizatória – Cancelamento de plano por inadimplência – Verificada na específica hipótese dos autos que, não tendo havido pagamento de uma das mensalidades, houve o pagamento da seguinte em dobro, sem qualquer devolução, pela operadora, do valor pago a maior – Verificado, assim, que a inadimplência pela qual se justificou a rescisão do contrato, na verdade,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória c/c indenizatória – Cancelamento de plano por inadimplência – Verificada na específica hipótese dos autos que, não tendo havido pagamento de uma das mensalidades, houve o pagamento da seguinte em dobro, sem qualquer devolução, pela operadora, do valor pago a maior – Verificado, assim, que a inadimplência pela qual se justificou a rescisão do contrato, na verdade, não subsiste – Valor pago a maior serviu para adimplir a mensalidade que a operadora diz ser devida - Danos morais – Ocorrência – Quantum indenizatório bem arbitrado em R$ 7.500,00 – Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Apelo não provido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006800-53.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelada VERA LUCIA LEO CRUZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006800-53.2019.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 46358
APEL.No: 1006800-53.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : BRADESCO SAÚDE S.A.
APDA. : VERA LÚCIA LEO CRUZ
JUIZ : EDMUNDO LELLIS FILHO
PLANO DE SAÚDE Cominatória c/c indenizatória
Cancelamento de plano por inadimplência Verificada na
específica hipótese dos autos que, não tendo havido
pagamento de uma das mensalidades, houve o pagamento da
seguinte em dobro, sem qualquer devolução, pela operadora,
do valor pago a maior
Verificado, assim, que a
inadimplência pela qual se justificou a rescisão do contrato,
na verdade, não subsiste Valor pago a maior serviu para
adimplir a mensalidade que a operadora diz ser devida -
Danos morais Ocorrência Quantum indenizatório bem
arbitrado em R$ 7.500,00 Decisum mantido por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste TJSP Apelo não provido, com
observação
Trata-se de apelação contra a sentença que
julgou procedente a ação cominatória c/c indenizatória,
para, confirmando a liminar de fls. 67/70, condenar a
operadora de plano de saúde ré, BRADESCO SAÚDE S.A., a
restabelecer o plano de saúde da autora, VERA LÚCIA LEO
CRUZ, nos mesmos termos da contratação inicial e mediante
o pagamento de contraprestação; e condenar a ré a
indenizá-la, por danos morais, em R$ 7.500,00, corrigidos
desde a publicação da sentença e acrescidos de juros
legais desde a citação. Condenou-se a ré nos ônus
sucumbenciais,
arbitrada
a
honorária
em
10%
da
condenação.
Em recurso, a ré sustenta que a autora não
pagou a mensalidade de maio de 2018; que, tendo pago em
duplicidade a mensalidade de junho de 2018, persiste o
inadimplemento da mensalidade anterior; que, como a
autora se manteve inadimplente por 60 dias, o contrato
foi rescindido de acordo com o disposto na cláusula no
10.1.a da avença que rege a relação entre as partes e,
ainda, com o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no
9.656/98;
e que inexistem danos morais a serem indenizados.
Contrarrazões às fls. 236/242.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006800-53.2019.8.26.0554 -Voto no
3
O apelo não prospera.
Isto porque a ré não ofereceu argumento algum
capaz de alterar os fundamentos do Juiz Edmundo Lellis
Filho, da 1a Vara Cível de Santo André, razão pela qual
são adotados como razão de decidir, nos seus exatos
termos:
“A causa de pedir limita-se a alegação de
que a parte autora encontra-se em dia com o
pagamento das mensalidades do plano de saúde,
de modo que houve cancelamento indevido por
parte da requerida.
A
controvérsia
cinge-se
quanto
ao
pagamento da mensalidade referente a maio de
2018, vencida no respectivo dia 22.
Pois bem.
De
fato,
na
ação
pretérita
no
1010680-87.2018, que tramitou perante a 6a
Vara Cível local, houve concessão de tutela
antecipada, determinando que a ré mantivesse
o valor da mensalidade do plano de saúde,
permanecendo
aquele
cobrado
imediatamente
antes do aumento por faixa etária, isto é, em
abril
de
2018.
Restou
expressamente
consignado que a ré deveria emitir boletos
mensais no valor de R$ 1.239,78 (fls. 38).
A
ré
recebeu
a
decisão-ofício
em
21/05/2018 (fls. 39) e, conforme telegrama de
fls. 35, a autora fora informada de que a ré
estava providenciando a alteração do valor do
plano.
Dos documentos de fls. 36/37, verifica-se
que a autora quitou dois boletos referentes a
junho de 2018, não se tratando de mesmo
comprovante
de
pagamento,
pois
possuem
autenticação bancária distintas.
Isso levou a autora a crer que um dos
boletos dizia respeito a maio de 2018, diante
das informações trazidas no telegrama de fls.
35.
Não bastasse isso, após correspondência
de cobrança, a autora contatou a ré, para
informar que havia quitado o boleto em
questão, informando o número de autenticação,
oportunidade em que fora informada para
desconsiderar a cobrança. A autora forneceu o
número do protocolo na inicial (fls. 17),
sendo que cabia à ré juntar a gravação
telefônica, o que não fez. O ônus lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006800-53.2019.8.26.0554 -Voto no
4
competia,
por
se
tratar
de
relação
de
consumo, na forma do artigo 6o, VIII desse
diploma legal.
E, ainda que os dois boletos de fls.
36/37 digam respeito ao mesmo mês (junho),
fato é que houve pagamento em duplicidade e
não há, nos autos, qualquer notícia de
estorno de qualquer um dos valores em favor
da autora, ou qualquer contato pela ré à
autora, a questionar o motivo do duplo
pagamento.
Logo, certo é que a mensalidade de maio
de 2018 está devidamente quitada, de modo que
abusivo o cancelamento do plano de saúde
efetuado pela ré.
A
responsabilidade
do
fornecedor
de
serviços é solidária e objetiva, nos termos
do artigo 14 da Lei 8.078/90, não tendo a
requerida
comprovado
qualquer
hipótese
excludente de responsabilidade.
Portanto, patente a conduta irregular da
ré, sendo de rigor a procedência do pleito de
restabelecimento do plano de saúde.
Quanto aos danos morais, esses não podem
ser negados. Houve cancelamento indevido do
plano de saúde da autora, mesmo estando em
dia com o pagamento das mensalidades. A
autora
passou
por
transtornos
ao
ter
cancelado seu plano de saúde, quando precisou
de atendimento.
Desse modo, não há dúvidas de que o
episódio acarretou sequelas morais, e a
pretensão indenizatória deve atender aos
seguintes critérios: (i) reparação do dano
suportado pelo ofendido; (ii) punição do
ofensor;
(iii)
desestímulo
a
condutas
idênticas ou assemelhadas; e (iv) capacidade
econômica da requerida; razão pela qual
arbitro a indenização pelo dano moral em R$
7.500,00.
Em
que
pese
o
pedido
na
exordial
pretender a reparação dos danos morais na
quantia de R$ 20.000,00, não há falar em
êxito parcial ou sucumbência recíproca, eis
que o objeto da demanda é a condenação por
dano moral, sendo o valor pleiteado pelo
autor meramente estimativo. Destarte, na ação
de indenização por dano moral, a condenação
em montante inferior ao postulado na inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006800-53.2019.8.26.0554 -Voto no
5
não implica sucumbência recíproca, a teor da
Súmula
326
do
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça.” (fls. 184/186)
Segundo o art. 252 do Regimento Interno deste
TJSP, com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017, “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento”.
Quanto a isso, já se pronunciou o STJ, no
julgamento do REsp no 662.272/ES, de relatoria do Min.
João Otávio de Noronha:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE.
ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao
art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem,
ainda que não aprecie todos os argumentos
expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em
base jurídica adequada e suficiente ao desate
da questão controvertida.
2.
É
predominante
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum.
3. Recurso especial não-provido.”
No mesmo sentido, os seguintes julgados: REsp
no 641.963/ES, 2a T., Min. Castro Meira; REsp no
592.092/AL, 2a T., Min. Eliana Calmon; e REsp no
265.534/DF, 4a T., Min. Fernando Gonçalves.
Majora-se a honorária dos patronos da autora,
com supedâneo no art. 85, §11, do Código de Processo
Civil, para 13% da condenação.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, com
observação quanto à majoração recursal da honorária dos
patronos da ré.
RUI CASCALDI
Relator